Tribunal: TJPA
Processo: 0805126-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805126-40.2019.8.14.0301

APELANTE: RHUAN WARLLEY COSTA BARRA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805126-40.2019.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: RHUAN WARLLEY COSTA BARRA

AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISCENTE MAIOR DE IDADE. BENEFICIÁRIO DIRETO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança de mensalidades de instituição de ensino superior.

2.

O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que não firmou o contrato, indicando terceira pessoa como contratante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Delimita-se a controvérsia em: (i) verificar a regularidade formal do Agravo Interno, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) analisar a existência de legitimidade passiva do agravante para responder por dívida oriunda de serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021 do CPC.

5. O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem apresentar elementos novos ou aptos a infirmar o decisum.

6. A deficiência dialética reforça a manutenção da decisão agravada.

7. Restou comprovado que o agravante, maior de idade, figurou como discente da instituição e usufruiu dos serviços educacionais prestados.

8. A condição de beneficiário direto do serviço educacional autoriza sua responsabilização, ainda que o contrato tenha sido formalmente celebrado por terceiro.

9. A ausência de contrato formal não impede o reconhecimento da obrigação quando demonstrada a relação jurídica por outros meios idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à mera repetição de argumentos já apreciados, revela deficiência dialética e não comporta provimento; ademais, o discente maior de idade que usufrui de serviços educacionais responde pelas obrigações deles decorrentes, ainda que o contrato tenha sido formalmente celebrado por terceiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RHUAN WARLLEY COSTA BARRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida na Ação de Cobrança ajuizada pelo
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
.

Na origem, a parte autora pleiteou a condenação do réu ao pagamento de mensalidades decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, referentes ao período de 2014 (1º semestre), no valor de R$ 3.407,10.

Regularmente citado, conforme certidão de ID 3912790, o réu apresentou contestação (ID 3912797) arguindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não teria firmado o contrato, indicando terceira pessoa como contratante.

Sobreveio sentença (ID 3912801) julgando procedente o pedido, reconhecendo a legitimidade passiva do réu, diante da comprovação de que era discente da instituição e beneficiário dos serviços prestados.

Interposta apelação (ID 3912803), esta foi conhecida e desprovida monocraticamente (ID 27289517), ao fundamento de que o apelante, sendo maior de idade e beneficiário direto dos serviços educacionais, responde pelas obrigações decorrentes do contrato, ainda que firmado por terceiro.

Irresignado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno (ID 27689592), reiterando, em síntese, a alegação de ilegitimidade passiva.

Contrarrazões apresentadas (ID 29088815).

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Agravo Interno
.

Todavia, verifica-se que o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à mera repetição das alegações anteriormente deduzidas, o que evidencia a deficiência dialética do recurso, nos termos do art. 1.021 do CPC.

MÉRITO

O recurso não comporta provimento.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia cinge-se à alegada ilegitimidade passiva do agravante.

Entretanto, restou devidamente comprovado que o agravante era discente da instituição de ensino; usufruiu dos serviços educacionais prestados; possuía plena capacidade civil, contando, à época, com 22 anos de idade; possui vínculo com a obrigação devidamente demonstrado por documentação idônea, como histórico escolar e registros financeiros.

Nessas circunstâncias, ainda que o contrato tenha sido formalmente firmado por terceiro, é inequívoco que o agravante, na qualidade de beneficiário direto e maior de idade, não pode se eximir das obrigações correlatas à prestação do serviço educacional que efetivamente usufruiu.

Cumpre destacar, ainda, que os serviços educacionais possuem natureza personalíssima, sendo prestados diretamente ao discente, a quem se vinculam os efeitos jurídicos decorrentes, como o histórico acadêmico e eventual certificação ou diploma.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente admissível dissociar o proveito do serviço da correspondente responsabilidade pelo seu adimplemento, sob pena de se admitir situação de evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, permitir que o agravante usufrua integralmente dos serviços educacionais sem assumir as obrigações deles decorrentes implicaria afronta à boa-fé objetiva e desequilíbrio da relação jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A prova documental apresentada pela apelante — incluindo ficha individual de avaliação, histórico escolar, notas de pendência, espelho de mensalidades pagas e dados pessoais do aluno — evidencia a matrícula do apelado e a prestação do serviço educacional. 5
. A ausência do contrato formal não impede o reconhecimento da obrigação, pois o conjunto documental demonstra a verossimilhança da dívida, sendo suficiente para embasar a cognição sumária exigida pela ação monitória.
6. A jurisprudência admite que o pagamento da matrícula e a frequência às aulas convalidam a contratação e caracterizam a relação jurídica entre as partes. (...)” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0844563-20.2021.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 29/04/2025)

Ademais, o Agravo Interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, não trazendo qualquer elemento novo apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam.

Fica o agravante advertido de que a interposição de novo recurso sem a devida impugnação específica dos fundamentos da decisão poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Outrossim, eventuais embargos de declaração deverão observar estritamente as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 12/05/2026